Tribunal: TJMT
Processo: 1002935-40.2021.8.11.0046
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002935-40.2021.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EVELINA NAMBIKUARA KITHAULU - CPF: 740.232.251-34 (APELADO), BARBARA NICOLLE SILVA FERRO - CPF: 092.868.799-62 (ADVOGADO), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –
CONTRATO NÃO CELEBRADO –
RESERVA INDEVIDA DA MARGEM CONSIGNÁVEL EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
AUSÊNCIA DE DESCONTOS – CARTÃO
NÃO UTILIZADO
–

DECLARADA A INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA – ART. 373, II, CPC – AFASTADA A RESTITUIÇÃO – NÃO COMPROVADA A REALIZAÇÃO DE DESCONTOS – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO –
MEROS DISSABORES COTIDIANOS –

INDENIZAÇÃO
IN
DEVIDA –

SENTENÇA REFORMADA
EM PARTE
– RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
As controvérsias de direito material devem ser dirimidas à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990.

2.

N
ão restando comprovada a contratação, é de rigor a declaração de nulidade do negócio jurídico questionado.

3
.
Portanto,
deve ser declarada a inexistência do contrato, uma vez que deixou o banco de cumprir o disposto no
art.373,II, doCPC,
que
estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

4. Considerando
que não houve comprovação de descontos realizados
no benefício previdenciário, deve ser afastada a condenação à restituição.

5. Tendo em vista que
não demonstrados os requisitos caracterizadores da reparação civil, não é
cabível a indenização a título de dano moral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Banco Bradesco S/A
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Comodoro
, que julgou procedentes os pedidos da
Ação declaratória de abusividade contratual C/C conversão de contrato, repetição de indébito e indenizatória
, ajuizada por
Evelina
Nambikuara

Kithãulu
,
para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes referente ao Contrato n. 20170318872033164000;determinar a restituição simples, dos valores descontados no benefício previdenciário da parte Autora, com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir de cada desconto, a ser apurado em sede de cumprimento de sentença;condenar o bancoao pagamento de indenização a título de danos morais a parte Requerente no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% ao mês devidos a partir da citação, e correção monetária devida a partir da data da publicação desta sentença.
Por conseguinte, condenou o banco, ora apelante, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, argui o banco apelante a regularidade da contratação.

Pondera a inexistência de abuso ou ilícito praticado e explica quanto à natureza da reserva de margem – RMC, em que os descontos só ocorrem quando o cartão é utilizado.

Esclarece que o valor é reservado mensalmente para pagamento da fatura de cartão de crédito consignado, contendo as despesas realizadas com o cartão e que a margem se assemelha a uma caução.

Sustenta a ausência de dano moral
e a
firma
que a
quantia

fi
x
ada
para
indenização
é
exagerada
.

P
ede o
provimento do recurso
.

Contrarrazões pelo desprovimento, id
215634158
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Narra a petição inicial que a requerente
é beneficiária de aposentadoria por idade junto à Previdência e
verificou o desconto da sua reserva de margem consignável (RMC) através de cartão de crédito emitido pelo
b
anco
r
equerido
/apelante
, mediante Contrato n. 20170318872033164000.

Argumenta que não realizou a contratação de cartão de crédito e que não fez uso do cartão, sendo indevida a cobrança.

A sentença reconheceu a procedência do pleito.

Inconformado, argui o banco apelante a regularidade da contratação
e p
ondera
cerca d
a inexistência de abuso ou ilícito praticado e explica quanto à natureza da reserva de margem – RMC, em que os descontos só ocorrem quando o cartão é utilizado.

Esclarece que o valor é reservado mensalmente para pagamento da fatura de cartão de crédito consignado, contendo as despesas realizadas com o cartão e que a margem se assemelha a uma caução.

Sustenta a ausência de dano moral.

O cerne da questão é aferir se merece reforma a sentença de procedência da ação
, no sentido de reconhecer a regularidade da contratação, bem como, no tocante à restituição de valores e indenização pelos danos morais supostamente sofridos.

Inicialmente, há de se consignar que
a apelada
é destinatári
a
final dos serviços do
banco apelante
e que a relação das partes se amolda aos artigos 2º e 3º da Lei 8.078/90, razão pela qual o julgamento da demanda deve observar as regras especiais do Código de Defesa do Consumidor.

A corroborar, a Súmula 297 do
eg
. STJ dispõe que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Nesses termos, sob a
luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, tem
a requerente
em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório
.

Na hipótese dos autos, c
omprovou
a
requerente
/apela
da
os fatos constitutivos do seu direito, evidenciando
o comprometimento de sua margem consignável, com contrato que não celebrou, nem solicitou, e, portanto, evidenciada a
falha na prestação de serviço
por parte do apelante.

Sabe-se que o art.373,II, doCPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

Entretanto
,
o banco apela
nte
não trouxe aos autos documentos que, na forma do art. 373, II, do CPC, comprovassem a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Razão pela qual, deve ser mantido o ponto da sentença
que declarou
a inexistência de relação jurídica entre as partes referente ao Contrato n. 20170318872033164000
.

No entanto, no que se refere à restituição de valores, tem razão o banco apelante, ao afirmar
que não houve descontos no benefício previdenciário a autora. Com efeito, do documento trazido à exordial, de id 215632708, nota-se que consta a averbação do contrato, vinculando
e reservando
a margem do benefício,
entretanto, não restou comprovado desconto efetivo de valores.

Da mesma
forma,
merecem prosperar os argumentos do banco, no que tange aos danos morais.

No escólio de Maria Helena Diniz (
Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112
), o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade ou a dignidade da pessoa humana, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

Desta feita, o mero descumprimento contratual, não configura, por si só, o dano moral, ainda que cause à parte aborrecimentos e situações desagradáveis.

Nesse contexto, analisadas detidamente as circunstâncias da presente lide, não se constata lesão aos direitos de personalidade do consumidor apta a superar o conceito de mero descumprimento contratual e ensejar indenização por danos morais.

A propósito:

“APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - DECISÃO EXTRA PETITA – ALEGAÇÃO INFUNDADA - PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA - (ART. 85, §2º, DO CPC) - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. O julgado é extra petita quando analisa matéria diversa da postulada, sendo estranha, inclusive, a causa de pedir. Se o valor do empréstimo é disponibilizado ao consumidor via TED, mas cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a prática comercial abusiva, sendo devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros. A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral. As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa. A verba honorária deve ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre
o montante da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa. E tem de recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do advogado, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito”. N.U 1002596-66.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023,
publicado
no
DJE
24/08/2023).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao apelo,
para afastar a condenação à indenização por danos morais
, bem como, à restituição de valores.

Por conseguinte,
considerando que o banco decaiu de parte mínima do pedido
, inverto o ônus sucumbencial e condeno a apelada
, às custas e honorários
advocatícios
, que fixo em 10% do valor da causa
, com as ressalvas do art. 98 §3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024